Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728712-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCAS RAMALDES BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a certidão de ID 133268505 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de LUCAS RAMALDES BARBOSA, que intimou a parte autora para promover a conversão da ação em execução ou para indicar novo endereço para localização do veículo, mediante recolhimento das custas intermediárias. Afirma, em suma, que a determinação de apresentação de provas de que o bem está no endereço indicado viola a legislação de regência; que a conversão em execução é faculdade do credor; que houve violação aos princípios da economia processual e da cooperação. Requer, liminarmente, a expedição de mandado de busca e apreensão independentemente da comprovação do paradeiro do veículo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas no ID 38774545. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um óbice ao conhecimento do recurso. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a certidão impugnada apresentou duas alternativas ao credor: a conversão da ação em execução ou a indicação de endereço para cumprimento da diligência, desde que efetuado o recolhimento das custas. Não houve qualquer determinação de comprovação da localização, mediante apresentação de fotografia do veículo. Portanto, o agravo de instrumento não impugnou especificamente os fundamentos da certidão impugnada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ademais, o pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples elaboração de certidão, por serventuário da justiça, que fez referência à decisão anterior. Desprovido de carga decisória, o ato cartorário assume natureza jurídica de cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, observada a inércia, houver decisão judicial posterior. Por fim, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na determinação de manifestação da parte sobre o recolhimento de custas ou sobre a conversão da ação em execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora